Tribunal: TJDFT
Processo: 0742943-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742943-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HÉLIO GARBI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. À falta de interposição de recurso contra a decisão que consolidou o valor da dívida e determinou a expedição dos requisitórios, torna-se preclusa questão atinente ao índice de correção monetária que o próprio exequente adotou no demonstrativo do débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, na linha do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. II. A expressão econômica da pretensão executória é definida, pelo exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2o e 524, caput, do Código de Processo Civil. III. É exatamente a partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente que o executado pode investir contra eventual “excesso de execução”, segundo os artigos 525, § 1o, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. A dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após a propositura do cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido e de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. V. Precedentes de caráter vinculante não retrocedem para modificar questões processuais preclusas. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, 509, §2o, 524, 525, §1o, 535, inciso IV, e 927, inciso III, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, 509, §2o, 524, 525, §1o, 535, inciso IV, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009